Tribunal: TJES
Processo: 5003098-12.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003098-12.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERCIO BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO: OTICAS ABREU LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5003098-12.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: OTICAS ABREU LTDA - ME

EMBARGADO: TERCIO BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por OTICAS ABREU LTDA - ME, em face do acórdão proferido no ID 76585, que conheceu o Recurso Inominado e deu-lhe provimento, condenando a recorrida, ora embargante, ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente, ora embargado, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega o embargante que houve omissão no acórdão atacado, requerendo a apreciação do presente Embargos de Declaração para que seja devidamente sanada a omissão apontada.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

VOTO

Tratam os presentes Embargos de Declaração opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis
:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que este relator não se manifestou acerca das alegações da Embargante, bem como das provas colacionadas.

Da análise dos autos, verifico que os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não sendo possível identificar no acórdão embargado vício algum ensejador dos aclaratórios (omissão, contradição ou obscuridade), a rejeição dos embargos é solução que se impõe. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 3. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg na Rcl 2792 / DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, S2 - Segunda Seção, Data do Julgamento 09/12/2009)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em omissão quando todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas, ainda que de forma contrária às pretensões dos recorrentes. 2. O acórdão embargado foi claro ao afirmar a inviabilidade da conversão do Agravo Interno em habeas corpus, pois não havia no recurso, nenhum dos elementos caracterizadores do mandamus, como indicação a constrangimento, ilegalidade ou a autoridade coatora. 3. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a corrigir no julgado eventual omissão, contradição

ou obscuridade, não se caracterizando, em regra, via própria à rediscussão do mérito da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg no Ag 1166436 / RJ, Rel. Min. CELSO LIMONGI, T-6 Sexta Turma, Julgado em 03.12.2009)

Ademais, o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.